Tribunal: TJDFT
Processo: 0721970-05.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721970-05.2021.8.07.0003 RECORRENTE: FÁBIO LEITE DA CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POSTERIORMENTE TRANSPORTADO PARA OUTRO ESTADO E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO EM SEDE INQUISITORIAL CONFIRMADO EM JUÍZO. VEÍCULO APREENDIDO NA CASA DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO, ALEGAÇÃO DE NULIDADE REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em ilegalidade na prisão em flagrante do réu e na busca e apreensão domiciliar, pois a entrada dos policiais na residência do acusado foi amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida com base em contexto que indicava situação de flagrância. 2. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório não deixa dúvidas de que o recorrente, com liame subjetivo e divisão de tarefas com outros dois coautores não identificados, mediante grave ameaça, empreendida com emprego de arma de fogo, subtraiu os bens da vítima indicados na denúncia. 3. Recurso conhecido, alegação de nulidade afastada e, no mérito, não provido para manter a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e IV, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, pela subtração de veículo automotor posteriormente transportado para outro Estado e pelo emprego de arma de fogo), à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 25 (vinte e cinco) dias-multa, calculados à razão unitária mínima. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 157 e 395, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a denúncia deve ser rejeitada por ausência de justa causa, constatada a ofensa à inviolabilidade do domicílio, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas. Nesse sentido, pugna por sua absolvição. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB, OAB/DF 666.666 (ID 58156405). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 157 e 395, inciso III, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido no tocante ao apontado malferimento ao artigo 5o, incisos XI e LVI, ambos da Constituição Federal, porquanto, conforme citado, imprescindível se mostraria o reexame dos fatos e provas produzidos nos autos, o que também não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1391463 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 15/12/2022, e ARE 1430217 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 14/8/2023). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o Núcleo de Prática Jurídicas – UNICEUB já está devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005